Tribunal: TJMT
Processo: 1024563-13.2023.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024563-13.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARINA MARIA BARBIERI DE SOUZA - CPF: 048.080.111-82 (APELANTE), JAIR APARECIDO AVANSI - CPF: 099.843.618-61 (ADVOGADO), EUCLIDES LUIS AVANSI - CPF: 074.837.698-40 (ADVOGADO), LETICIA GOIS AVANSI - CPF: 059.928.719-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FALHA DO SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consumidora contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos materiais e morais, fundada em fraude praticada por terceiro mediante golpe da falsa central de atendimento, que resultou em transferências via PIX no valor de R$ 46.682,00.

2. A decisão recorrida foi precedida de anulação por omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, sendo posteriormente proferida nova sentença de improcedência, após observância do contraditório e intimação das partes para especificação de provas, às quais renunciaram.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar se a instituição financeira deve ser responsabilizada civilmente por prejuízo oriundo de golpe praticado por terceiros, à luz da responsabilidade objetiva prevista no CDC, notadamente quanto à existência de falha na prestação do serviço ou configuração de fortuito interno.

III. Razões de decidir

4. Embora deferida a inversão do ônus da prova, não houve demonstração mínima de falha na prestação do serviço bancário, tampouco de ato praticado por preposto ou elemento que vincule o golpe à instituição financeira.

5. As operações foram realizadas por meio de aparelho cadastrado, com reconhecimento facial e senha pessoal, não havendo indicativo de comprometimento do ambiente de segurança do banco.

6. O boletim de ocorrência e os extratos bancários não comprovam defeito no serviço, nem alteram a conclusão quanto à ausência de nexo causal. A conduta do fraudador caracteriza fortuito externo, excludente da responsabilidade civil da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não exime o consumidor de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito. 2. Em casos de golpe da falsa central de atendimento, ausente prova de falha na prestação do serviço ou de conduta imputável ao fornecedor, a responsabilidade da instituição financeira é afastada diante da configuração de fortuito externo."

Dispositivos relevantes citado
s:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 373, 370 e 487, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EREsp 422.778/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.02.2012; STJ, REsp 2.229.519/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23.05.2023; TJMT, Ap. Cív. 1000131-88.2022.8.11.0006, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
MARINA MARIA BARBIERI DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de indenização por dano material e moral ajuizada em desfavor de
NU PAGAMENTOS S.A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora.

Em suas razões recursais (ID 336208868), a apelante alega que o juízo
a quo
fez pouco caso do acórdão prolatado pela 5ª Câmara de Direito Privado do TJMT, prolatando nova sentença exatamente igual à anterior, outrora cassada, reproduzindo
ipsis litteris
o veredito anteriormente lançado, violando frontalmente a natureza jurídica da inversão do ônus da prova.

Sustenta que
"o instituto da inversão do ônus da prova é um mecanismo processual que inverte a regra tradicional, transferindo a responsabilidade de provar um fato da parte que alega para a parte contrária, a fim de garantir o equilíbrio entre partes em desvantagem. Isso ocorre principalmente nas relações de consumo, onde o consumidor, parte mais fraca, só precisa alegar e o fornecedor é quem deve provar que a alegação é falsa".

Argumenta que
"a apelante jamais informou ter realizado diversas operações financeiras, o que em verdade foi informado foi que a requerente seguiu os passos que o estelionatário solicitou, pois este se passou por funcionário da requerida e CITOU PARA A REQUERENTE INFORMAÇÕES/DADOS QUE APENAS O BANCO DISPUNHA, TAIS COMO NÚMERO DA CONTA, e solicitou para entrar na aba de segurança, realizar uma nova validação com reconhecimento biométrico e alterar sua senha dentro da própria plataforma do banco".

Afirma que
"resta evidente que a requerente não efetuou nenhuma transação ou operação financeira, que foi feita unicamente pelos estelionatários que conseguiram adentrar a conta bancária da apelante somente por falha em sua segurança, POIS ESTES JÁ TINHAM CONHECIMENTO DE QUAL ERA A CONTA BANCÁRIA DA APELANTE SEM ELA PASSAR TAL INFORMAÇÃO, PORTANTO O BANCO NÃO PROTEGEU AS INFORMAÇÕES SIGILOSAS DA APELANTE, violando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, acarretando falha na prestação de serviços".

Aduz que
"não foi a apelante que efetuou as transações via PIX como consta erroneamente na sentença, foram os estelionatários unicamente por falha na segurança da plataforma do banco apelado". Questiona: "se quem fez os 4 (quatro) PIX seguidos e de altos valores foram os estelionatários e não a requerente, fato este sim incontroverso, como podem ter sido efetuados por um aparelho confiável e com reconhecimento facial? Se foi feito por reconhecimento facial, por qual razão a requerida não trouxe aos autos o certificado de reconhecimento facial no momento da realização de cada um dos quatro PIX feitos em seguida e de altos valores?".

Ressalta que
"A REQUERIDA NÃO COMPROVOU QUE OS PIX FORAM FEITOS DO APARELHO CELULAR DA REQUERENTE, TAMPOUCO QUE FORAM AUTORIZADOS POR RECONHECIMENTO FACIAL". Argumenta que "o acesso ao aplicativo se dava por reconhecimento facial e em algum momento esta tecnologia falhou, visto que os criminosos tiveram acesso aos dados bancários da consumidora, assim faltou segurança ao serviço bancário via aplicativo, sendo que sua fragilidade viabilizou o indevido acesso dos fraudadores, vindo a causar grande prejuízo à consumidora, ensejando a aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor".

Destaca que
"a autora providenciou de informar de forma urgente a instituição financeira, requerendo o bloqueio das transações, todavia, ainda assim, após tomar essa medida de precaução, os criminosos lograram êxito no golpe".

Afirma que
"na instrução do processo constatou-se a inexistência de qualquer ato culposo ou doloso por parte da consumidora, e ainda o réu deixou de juntar qualquer prova ou documento que contrapusesse as alegações autorais ou que poderiam lhe eximir a culpa pela responsabilidade objetiva e pela teoria do risco da atividade".

Sustenta que
"as transações fugiam ao perfil da própria autora. Antes mesmo das transações efetuadas, o agente criminoso requereu modificações na conta da autora que deveriam despertar no sistema de segurança do banco réu um alerta para se evitar a concretização das transações fraudulentas".

Questiona
"por qual motivo o banco requerido não bloqueou a transação a partir do segundo PIX realizado pelos estelionatários em cumprimento da citada Resolução do Bacen? Pois em menos de uma hora de diferença entre as transações, foram retirados sequencialmente da conta da apelante R$ 3.000,00, depois R$ 29.582,00, depois R$ 14.200,00 e por último R$ 900,00. O MÍNIMO QUE O BANCO DEVERIA TER FEITO ERA BLOQUEAR A SEGUNDA TRANSAÇÃO POR PIX, BEM COMO AS SUBSEQUENTES, MAS NADA FEZ".

Destaca que
"os PIX realizados em sequência e esvaziando totalmente a conta bancária da apelante NÃO FAZIAM PARTE DO SEU PERFIL COMO CORRENTISTA. HOUVE SIM FALHA GRAVE POR PARTE DO BANCO APELADO. Valores expressivos e em sequência".

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença apelada para:
"b1) Aplicar o Código de Defesa do Consumidor, a Lei Geral de Proteção aos Dados e a Súmula 479 do STJ, com a aplicação de todos os dispositivos legais regularmente citados e desde já pré-questionados; b2) condenar a empresa Apelada a reparar os danos materiais causados à autora no importe de R$ 46.682,00 (quarenta e seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais), devidamente atualizados desde a data do ilícito; b3) condenar a empresa Apelada a reparar os danos morais sofridos, devendo ser arbitrado por este juízo em análise do caso concreto, sendo sugerido pela apelante o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); b4) condenar o banco Apelado em honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte requerida, bem como em custas processuais".

Recolhimento do preparo recursal, id. 336208869.

Em contrarrazões (ID 336208874), o NU PAGAMENTOS S.A. sustenta, preliminarmente, a revogação da concessão da benesse da justiça gratuita e deserção do recurso, argumentando que "a parte Apelante, ao requerer os benefícios da justiça gratuita, não demonstrou de forma substancial e documentada a alegada hipossuficiência financeira". No mérito, defende que
"não há qualquer nulidade ou omissão na sentença proferida. O juízo de origem analisou de forma minuciosa as provas produzidas e fundamentou adequadamente a inexistência de elementos que justifiquem a reparação por danos materiais ou morais".

Argumenta
que "conforme se infere dos autos de origem, a parte Apelante foi vítima da fraude da falsa central de atendimento, acreditando que um terceiro desconhecido fosse preposto da NuPag. De maneira consciente e voluntária, a parte Apelante concedeu acesso a seus dados pessoais e efetuou transferências de valores consideráveis a terceiros, sob a falsa alegação de que tais ações impediriam uma suposta invasão de sua conta".

Explica detalhadamente o modus operandi do golpe da falsa central de atendimento, afirmando que "tal fraude é concretizada pela realização de dois tipos de falso concomitantes", sendo estes: "Falso ideológico, realizado via phishing, concretizado por meio de artifícios visual e de engenharia social, nos quais terceiros criminosos criam mensagens (WhatsApp, e-mail e SMS) e ligações gravadas que aparentam ser de instituições financeiras tradicionais" e "Falso material: já estabelecida a relação de confiança e o acesso remoto do fraudador ao dispositivo da vítima, os últimos utilizam remotamente o smartphone da vítima para devassar todos os aplicativos bancários e dados contidos no aparelho".

Informa que a NuPag
"realiza diversas postagens em redes sociais e custeia campanhas em mídias tradicionais para conscientização do consumidor sobre o modus operandi das fraudes", citando links de publicações no Instagram e em seu blog. Menciona também que "o golpe ora em debate é de pleno conhecimento da sociedade, o que se pode confirmar por inúmeras notícias veiculadas na mídia sobre o tema".

Destaca que a NuPag implementou novas funcionalidades para prevenir golpes da falsa central de atendimento, como o "AI Protegido" e o "0800 Takedown", explicando detalhadamente o funcionamento dessas ferramentas. Afirma que inexiste qualquer conduta comissiva ou omissiva da NuPag que tenha nexo causal com o dano sofrido pela parte Apelante, existindo latente e insuperável fortuito externo decorrente da conduta da parte Apelante em realizar as operações financeiras.

Quanto aos danos morais, sustenta que é inegável a necessidade de comprovação dos alegados danos de ordem moral, que devem ser entendidos como aqueles que abalam de forma intensa a imagem, a honra e/ou a dignidade da pessoa humana, sob pena de serem chancelados de forma indiscriminada e generalizada, banalizando o instituto e subvertendo seu propósito.

Argumenta que "não existem elementos que possam justificar a responsabilização da NuPag pelos supostos danos morais alegados pela parte Apelante".

Por fim, requer seja o recurso de apelação integralmente desprovido, mantendo-se incólume a sentença. Subsidiariamente, na remota hipótese de reforma da sentença, requer "a fixação do quantum indenizatório em valor compatível com a situação tratada nos autos e dos danos efetivamente experimentados pela parte Apelante, na medida de eventual culpa da NuPag, sob pena destes Nobres Julgadores chancelarem o enriquecimento ilícito".

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
MARINA MARIA BARBIERI DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de indenização por dano material e moral ajuizada em desfavor de
NU PAGAMENTOS S.A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora.

Inicialmente, conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que a parte apelante ajuizou a ação de indenização por dano material e moral arguindo, em síntese, que foi vítima de golpe da falsa central de atendimento, tendo recebido ligação via WhatsApp de pessoa que se identificou como funcionário da instituição financeira ré, solicitando que realizasse procedimentos para atualizações no sistema. Após seguir as instruções, que incluíram reconhecimento facial e alteração de senha, seu telefone "apagou" momentaneamente, e quando recuperou o acesso à sua conta, verificou a subtração da quantia de R$ 46.682,00 (quarenta e seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais), transferida via PIX para quatro pessoas diferentes.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que a situação não configuraria fortuito interno, mas culpa exclusiva da consumidora, que por "mera liberalidade" teria efetuado as transferências por meio de reconhecimento facial e uso de senha pessoal, assim grafada:

“[...] Deveras, segundo a norma de regência, todo comportamento, comissivo ou omissivo, realizado por parte do fornecedor, que revela a existência de defeito na prestação do serviço, fruto da violação dos deveres de qualidade-segurança, de cuidado, de cooperação e de informação adequada/suficiente, e que se caracterize como fator determinante para dinamizar a ocorrência de dano ao consumidor, induz, de maneira automática, na obrigação do fornecedor de serviço promover a reparação civil, independentemente de investigação sobre a existência de culpa do agente que causou a lesão. De fato, o defeito/falha na prestação do serviço, que dá substrato jurídico à responsabilidade civil do fornecedor, traduz situação de responsabilidade civil objetiva, que parte do pressuposto da existência do ato lesivo, do dano e do nexo causal. Interpretação que resulta da exegese do conteúdo normativo do art. 14 da Lei n.º 8.078/1990.

Pois bem. Compulsando os elementos informativos produzidos no processo deflui-se pelo teor da peça exordial, que no dia 10/07/2023, a autora, ludibriada por um terceiro-fraudador, efetuou diversas operações financeiras, diretamente de seu celular, mediante a realização de reconhecimento facial e de senha pessoal, que culminaram, em quatro transferências de valores, via
pix
, para a conta de quatro destinatários diferentes, e que totalizaram a quantia de R$ 47.682,00 (ID 130778071).

Segundo a narrativa tecida na inicial, aliada ao Boletim de Ocorrência (evento nº 130778070) e
print
da tela do aplicativo do banco (ID 130778071, pág. 03), verifica-se que as transações ocorreram entre 12h30min a 12h46min. e, logo em seguida, a autora entrou em contato com a instituição financeira para tentar reaver os valores, bem como registrou a ocorrência do crime contra seu patrimônio perante a autoridade policial, no intuito de reaver a quantia. Da análise meticulosa do conjunto de provas produzido no processo, máxime do teor do documento arquivado ao evento nº 130778071, págs. 01/02, denota-se que a instituição financeira atendeu a solicitação da autora,
no mesmo dia, às 23h17min
, mas infelizmente, logrou êxito em encontrar quantia ínfima em uma das contas que foi direcionado os valores.

Ademais, conforme relatado pelos prepostos da requerida, na conversa pelo aplicativo de mensagens colacionada ao evento nº 130778072, a instituição iniciou o procedimento para tentar recuperar o valor contestado, contudo, não poderia garantir um resultado positivo, já que as transferências foram realizadas de um “aparelho confiável”, por meio da “leitura do rosto” em tempo real, que visa a garantir que o titular da conta é o dono do aparelho que está sendo utilizado para efetuar as transações. Aliás, essas informações restaram como pontos incontroversos no processo, uma vez que a autora confirma que realizou a leitura facial e utilizou sua senha de acesso ao aplicativo, por “orientação” do estelionatário.

Consequentemente, diante desta perspectiva, levando-se por linha de estima a noção de ideias de que a responsabilidade da instituição financeira se limita a fomentar sistemas de segurança e exigir maiores informações a fim de confirmar a legitimidade e a identidade do consumidor, e que estas medidas foram tomadas pela requerida, no caso concreto, conclui-se, por inferência racional, a ausência de falha na prestação de serviço. Aliás, neste ponto, a requerida asseverou que além de tomar medidas de segurança por meio do reconhecimento facial e exigência de senha, possui outros mecanismos de defesa para evitar práticas maliciosas, como a que ocorreu, por meio da ativação de limites para efetuar transações via
pix
durante o dia e noite, a fim de minimizar eventuais danos, os quais também não foram utilizados pela autora.

Diante deste cenário, a situação vivenciada pela autora não se equipara a fortuito interno
[1]
, por fato exclusivo de terceiro, na medida em que não houve utilização indevida de seus dados pelo terceiro ou por falha de segurança do sistema do banco, mas todas as transações decorreram de atos perpetrados por ela mesma, embora, ludibriada por esse terceiro.

A guisa de ilustração, a corroborar tais assertivas, colho do repertório de jurisprudência do Tribunal de Justiça deste Estado, o seguinte precedente, o qual, mutatis mutandis, versa a respeito de situação semelhante à presente:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRASNFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. UTILIZAÇÃO DE CELULAR HABILITADO E SENHA PESSOAL – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – ARTIGO 14, § 3º, II DO CDC – AFASTADA A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 14, § 3º, inciso II do CDC prevê que o fornecedor de serviços não será responsabilizado em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2. É fato público e notório que as transações realizadas via PIX somente são autorizadas através de celular pessoal, devidamente habilitado para tal, com a utilização de senha pessoal. Assim, a concretização da fraude somente foi possível em razão da falta de zelo da parte promovente, inexistindo qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária. 3.Sentença reformada. 4. Recurso Provido. (N.U 1030702-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 29/11/2023)

Por via de consequência, nesse influxo de ideias, a instituição financeira logrou êxito em comprovar fato impeditivo do direito da autora (art. 373, II do CPC), qual seja, sua culpa exclusiva, pois por mera liberalidade, entendeu por bem efetuar transferências de valores para conta bancária de terceiros, mediante a utilização do aplicativo do banco, em celular cadastrado e com a utilização de biometria facial e senha pessoal. Por decorrência lógica, considero que não se encontram presentes os requisitos mínimos que dão ensejo ao dever de restituir/reparar os danos suportados, pois inexistente a falha na prestação do serviço [art. 14 da Lei n.º 8.078/1990].

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial por Marina Maria Barbieri de Souza contra Nu Pagamentos S.A. e, como consequência,
DECLARO
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. [...]”

Sobreveio recurso de apelação, interposto em 21/02/2025, por Marina Maria Barbieri de Souza, alegando, em síntese, omissão da r. sentença quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que configuraria cerceamento de defesa.

A Colenda Quinta Câmara de Direito Privado deu provimento ao recurso da referida apelante (ID 281993884), conforme ementa transcrita:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GOLPE BANCÁRIO VIA WHATSAPP. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidora que alega ter sido vítima de golpe da falsa central de atendimento, com subtração da quantia de R$ 46.682,00 via transferências PIX.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova formulado pela autora, e se tal omissão prejudicou a instrução probatória necessária ao deslinde da controvérsia.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC constitui regra de instrução e não regra de julgamento, devendo ser decretada pelo juízo antes de finda a instrução probatória, sob pena de ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

4. O pedido de inversão do ônus da prova formulado expressamente pela autora na petição inicial, ainda que impugnado pela instituição financeira em contestação, não foi objeto de apreciação judicial, seja na fase de saneamento, seja na sentença.

5. A falta de definição prévia sobre a distribuição do ônus probatório impossibilita impor ao autor o dever de provar os fatos alegados, pois as partes devem saber, de antemão, quais provas devem produzir, sendo vedada a prolação de decisão judicial implícita, conforme art. 93, IX, da Constituição Federal.

6. O julgamento antecipado da lide sem a apreciação do pedido de inversão do ônus da prova caracteriza cerceamento de defesa, em especial por se tratar de relação consumerista envolvendo golpe bancário, onde há evidente hipossuficiência técnica do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à fase saneadora.

Tese de julgamento:

"A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC configura regra de instrução processual, devendo ser decidida antes da fase instrutória ou, quando proferida posteriormente, assegurar à parte onerada a oportunidade de produzir as provas necessárias, sob pena de nulidade processual por cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV, e art. 93, IX; CPC, arts. 370 e 373; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 422.778/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 29/02/2012; STJ, REsp 1286273/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08/06/2021; TJ-MT, Apelação Cível 10060746620208110003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26/06/2024.”

Em cumprimento ao acórdão, os autos retornaram à origem, ocasião em que o juízo a quo procedeu à inversão do ônus da prova e instaurou a fase de saneamento, intimando as partes para a especificação de provas (ID 336208861).

A autora, Marina Maria Barbieri de Souza, considerando a inversão determinada, manifestou-se pela não produção de outras provas (ID 336208863). Por sua vez, a instituição financeira reafirmou sua ilegitimidade passiva e requereu o julgamento da lide (ID 336208865).

Na sequência, o juízo de primeiro grau proferiu nova sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“[...] É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.

Primeiramente, impende acentuar, desde logo, que como forma de concretizar a aplicabilidade do princípio da preclusão [art. 223 do Código de Processo Civil], depreende-se que a ausência de manifestação da parte que, apesar de devidamente intimada, deixa de indicar e de especificar o tipo de prova que pretende produzir, representa/equivale à desistência tácita do interesse de produzir, durante a fase de instrução processual, qualquer tipo/meio de prova — ainda que, na petição inicial ou contestação, tenha protestado genericamente pela produção de provas, visto que a indicação/especificação de provas deve ser concretizar com o término da etapa postulatória, instante em que se mostra possível delimitar os pontos controvertidos da lide — e, por via de arrastamento, não configura hipótese de cerceamento de defesa e, ao mesmo tempo, autoriza/credencia o julgamento do processo no estado em que se encontra [cf.:
STJ
, AgRg no AREsp n.º 184.288/DF, 1.ª Turma, Rel.: Min. Ari Pargendler, j. 04/04/2013;
STJ
, REsp n.º 184.457/MG, 3.ª Turma, Rel.: Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 21/10/1999].

Logo, tomando-se em consideração que
as partes litigantes,
instadas a indicar e especificar, de forma clara e objetiva, as provas que pretendem produzir,
não manifestaram interesse em produzir outras provas
(evento n.º 210957912 e 211151029), deflui-se que desponta
totalmente viável proceder-se ao julgamento do processo no estado em que se encontra
.

D’ outra banda, cumpre registrar, também, que não obstante a aplicabilidade das regras e da facilitação da defesa do consumidor, por meio da
inversão do ônus da prova
(providência que foi adotada por este magistrado quando da prolação da decisão judicial arquivada no evento n.º 208891175), da incidência do princípio ‘
in dubio pro consumidor
’ (segundo o qual, subsistindo dúvida razoável, a interpretação deve ser a mais favorável ao consumidor) e da natureza objetiva da responsabilidade civil do fornecedor,
estes elementos/moduladoras não resultam em presunção de veracidade
dos fatos alegados,
sequer eximem o consumidor do ônus probatório de demonstrar/comprovar minimamente os fatos que constituem o direito
afirmado ou, ainda, limite o exercício da dialética jurídica, na medida em que “
conforme jurisprudência desta Corte Superior, ‘a pretendida inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito’ (AgInt no AREsp 1314821/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020)
” [
STJ
, AgInt no AREsp n.º 2.333.108/SP, 4.ª Turma, Rel.: Min. Marco Buzzi, julgado em 9/10/2023].

Por conseguinte, diante deste mosaico de ideias, conclui-se que, ainda assim,
mesmo que incidente as regras do Código de Defesa do Consumidor e realizada a inversão do ônus probatório
no caso concreto,
o consumidor não está dispensado de demonstrar
, minimamente, a presença do
fato constitutivo do direito alegado
— e que, no caso concreto, corresponde à existência de, ao menos indícios, da ocorrência de falha na prestação do serviço. E, para além disso, não se pode olvidar, também, que
a inversão do ônus da prova nas relações de consumo não produz
, como consequência
automática, a configuração da responsabilidade civil
do fornecedor ou prestador, máxime
quando demonstrada/comprovada a culpa exclusiva do consumidor no evento
[art. 14, § 3.º, inciso III do Código de Defesa do Consumidor].

Pois bem. Apesar de o r. acórdão, proferido pela E. Corte Superior de Justiça, ter determinado a anulação da sentença de mérito, proferida por este mesmo magistrado em momento anterior, as razões de decidir, que conduziram à decretação da anulação do veredicto anterior não dizem respeito, no seu cerne, à existência ou à configuração de algum erro material ou mesmo de natureza processual, que pudesse contaminar o conteúdo do próprio '
decisium
', mas, na verdade, se concentraram na não-observância, por parte deste juiz, de regra formal de natureza processual. O reconhecimento, portanto, da nulidade processual, na situação concreta, não produz qualquer efeito nas conclusões de mérito que este magistrado possuía (e ainda possui) acerca do julgamento da demanda, principalmente porque não foram produzidos outros elementos de prova no processo. Note-se, neste tópico, que as partes litigantes especificamente intimadas com esta finalidade, quedaram-se inertes.

Na realidade, todo o conjunto de elementos cognitivos produzidos no processo, antes da prolação da sentença anulada e mesmo após à publicação do v. acórdão, proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, permitem concluir, com segurança categórica, ao menos de acordo com o humilde olhar deste magistrado, que
a pretensão da autora deve ser julgada improcedente, visto que não configurada e prova falha na prestação do serviço e caracterizada a culpa exclusiva do consumidor no evento
. E, os motivos/razões determinantes desta conclusão são exatamente os mesmos já alinhavados e apresentados na sentença anteriormente proferida por este magistrado, e que não foram superados e/ou rechaçados por qualquer outro elemento de prova ou mesmo argumento idôneo (novo ou "velho") que pudesse motivar este juiz a modificar sua decisão. Com o objetivo de evitar desnecessária tautologia (ou mesmo dispêndio desnecessário de tempo para elaborar outro texto, com palavras expressões diferentes, para "dizer a mesma coisa"), este magistrado adota, como razões de decidir, os argumentos e fundamentos da sentença anteriormente proferida, que deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, cumprindo, assim, a exigência constitucional prevista no art. 93, inciso IX da CRFB/88.

Reproduzo, por via de consequência, '
ipsis litteris
', o veredicto anteriormente lançado, pois adequado e conveniente para a dissolução da celeuma estabelecida na lide:

(...)

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial por Marina Maria Barbieri de Souza contra Nu Pagamentos S.A. e, como consequência,
DECLARO
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil,
CONDENO
a requerente no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou. [...]”

Pois bem.

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar suscitada pelo apelado, referente à alegada revogação da gratuidade da justiça e consequente deserção do recurso interposto. Entretanto, tal alegação não merece prosperar.

Conforme se depreende dos autos, a apelante
não é beneficiária da gratuidade da justiça
e efetuou regularmente o recolhimento do preparo recursal, nos moldes legais, conforme comprova o documento de ID 337742862, que evidencia o pagamento das custas processuais tanto relativas ao presente recurso quanto ao anteriormente interposto.

Dessa forma,
resta prejudicada a análise da preliminar de deserção
, por ausência de pressuposto fático que a sustente.

Antes de adentrar ao exame da questão principal, impende analisar a alegação da apelante de que o juízo
a quo
"
fez pouco caso do acórdão prolatado pela 5ª Câmara de Direito Privado do TJMT, prolatando nova sentença exatamente igual à anterior, outrora cassada, reproduzindo ipsis litteris o veredito anteriormente lançado, violando frontalmente a natureza jurídica da inversão do ônus da prova".

Tal argumento não merece prosperar. Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão anterior determinou o retorno dos autos à origem para que fosse apreciado o pedido de inversão do ônus da prova antes do julgamento, o que efetivamente ocorreu. O magistrado de primeiro grau, em cumprimento ao comando do acórdão, declarou expressamente a inversão do ônus da prova com fundamento na legislação consumerista e oportunizou às partes a manifestação sobre o interesse na dilação probatória, conforme se verifica do ID 208891175.

Não se pode olvidar que, embora tenha sido deferida a inversão do ônus da prova,
compete às partes impulsionar o processo
, produzindo as provas que entendam necessárias à comprovação de suas alegações. A inversão do ônus da prova
não implica automática procedência dos pedidos, tampouco dispensa o autor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
.

Nesse sentido, é importante destacar que a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui regra de julgamento que não desonera o consumidor de comprovar minimamente suas alegações.
Seu objetivo é equilibrar a relação processual
, facilitando a defesa dos direitos do consumidor, mas não o exime completamente do ônus probatório.

Ademais, mesmo com a inversão do ônus da prova, o consumidor não está dispensado de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. No caso em análise, após a inversão do ônus probatório,
ambas as partes optaram novamente pelo julgamento antecipado da lide, conforme se verifica dos IDs 210957912 e 211151029, renunciando à produção de outras provas.

Superada essa questão, passo à análise do mérito propriamente dito.

No mérito, o cerne da controvérsia reside em verificar se houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira que enseje sua responsabilização pelos danos materiais e morais decorrentes de fraude perpetrada por terceiros, mediante a qual a apelante foi induzida a realizar procedimentos que culminaram na subtração de valores de sua conta bancária.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados aos consumidores é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, somente podendo ser afastada nas hipóteses previstas no § 3º do mesmo dispositivo, quais sejam: inexistência do defeito no serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em apreço, a apelante alega ter sido vítima de golpe, no qual terceiros, passando-se por funcionários da instituição financeira, induziram-na a realizar procedimentos que culminaram na subtração de valores de sua conta bancária. Sustenta que não foi ela quem efetuou as transações via PIX, mas sim os estelionatários, por falha na segurança da plataforma do banco apelado.

A questão central, portanto, consiste em verificar se houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira ou se o evento danoso decorreu de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro.

A controvérsia devolvida a exame exige, desde logo, uma abordagem metodologicamente cuidadosa. Em demandas que versam sobre fraudes bancárias, sobretudo aquelas rotuladas genericamente como “golpe da falsa central de atendimento”, é preciso resistir à tentação de soluções automáticas e proceder à análise rigorosa dos pressupostos da responsabilidade civil, sob pena de se diluir, indevidamente, o elemento essencial do nexo causal.

O chamado golpe da falsa central de atendimento, amplamente conhecido no cenário social e jurídico contemporâneo, caracteriza-se pela atuação de terceiros que, valendo-se de técnicas de engenharia social e de manipulação psicológica, criam uma aparência de legitimidade institucional para induzir a vítima a praticar atos que culminam em prejuízo patrimonial. Trata-se, em regra, de conduta externa ao ambiente operacional da instituição financeira, cuja imputação jurídica exige prova concreta de que o evento danoso decorreu de falha específica do serviço bancário, e não apenas da atuação autônoma do fraudador.

No caso em exame, conforme se extrai dos autos, a própria apelante admite ter recebido contato por meio do aplicativo WhatsApp, no qual o interlocutor se apresentou como suposto funcionário da instituição financeira, orientando-a a realizar determinados procedimentos sob o pretexto de atualização de segurança. Seguindo tais instruções, a consumidora efetuou atos que envolveram reconhecimento facial, uso de senha pessoal e acesso regular ao aplicativo bancário, circunstâncias que possibilitaram a realização das transferências via PIX posteriormente questionadas.

Contudo, é imperioso destacar que
não há nos autos qualquer comprovação da ligação ou de qualquer contato de preposto da requerida com a apelante, tampouco prova de que preposto (ou terceiro falsário) da requerida tenha efetivamente mantido comunicação com a apelante.
O acervo probatório limita-se, essencialmente, aos extratos bancários que registram a efetivação das transferências, os quais, por si sós, não evidenciam defeito na prestação do serviço.

Ainda que corretamente deferida, em momento posterior, a inversão do ônus da prova, cumpre ressaltar, novamente, que tal técnica processual
não dispensa o consumidor de demonstrar, ao menos minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.
A inversão não cria presunção absoluta de falha do serviço nem transfere à instituição financeira o ônus de provar fato negativo indeterminado, especialmente quando inexistem indícios objetivos de que o evento danoso tenha se originado de vulnerabilidade do sistema bancário.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, em precedentes recentes, no âmbito do Recurso Especial n.º 2.222.059/SP e do Recurso Especial n.º 2.229.519/SP, ambos da relatoria do Eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, tem afirmado a necessidade de um padrão elevado de cuidado por parte das instituições financeiras, em razão do risco da atividade por elas desempenhada, afastando, em determinadas hipóteses, a tese de culpa concorrente do consumidor.

Todavia, tais julgados partem de contextos nos quais restou evidenciada a participação causal do serviço bancário, mesmo que por falsário que age em nome da instituição, seja por falha de segurança, vazamento de dados, ausência de monitoramento de operações atípicas ou deficiência nos mecanismos de contenção de fraudes. Essa
não
é, contudo, a moldura fática delineada nos presentes autos.

In casu, impõe-se dar um passo atrás e reconhecer a
ausência de nexo causal
, pois
não há prova que vincule a instituição financeira ao evento danoso.
A parte apelante não demonstra a existência de qualquer ligação entre a conduta da instituição financeira e o fato lesivo, ainda que praticado por falsários. Em outras palavras, inexiste conduta de preposto da instituição ou mesmo de terceiro que, passando-se por tal, possa ser atribuída à instituição financeira, de modo a vinculá-la à prática do golpe.

Os extratos das operações de PIX, por si sós, não comprovam a prática de conduta fraudulenta atribuída à instituição financeira, servindo apenas para demonstrar a existência das transferências bancárias realizadas.

Ademais, assevero que o boletim de ocorrência constante no Id. 275406448
não
possui por si só capacidade de comprovar o alegado pelo requerente, haja vista se tratar de prova unilateral com caráter informativo.

É o que indica a jurisprudência. In verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO DO VEÍCULO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARGUIÇÃO DE QUE O CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO VEÍCULO FOI CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE CARÁTER INFORMATIVO. PROVA UNILATERAL QUE NÃO É SUFICIENTE PARA A TIPIFICAÇÃO DO TIPO PENAL DE ESTELIONATO. PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. POLO PASSIVO QUE É COMPOSTO POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO
5º
, INCISO
II
DA LEI Nº
12.153
/2009. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 1ª C. Cível -
0044711-40.2021.8.16.0000
- Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LAURI CAETANO DA SILVA - J. 02.03.2022) (TJ-PR -
AI: 00447114020218160000
Curitiba
0044711-40.2021.8.16.0000
(Acórdão), Relator: Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 02/03/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2022);

A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, invocada pela apelante, estabelece que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
". Contudo,
sua aplicação pressupõe a existência de falha na prestação do serviço
, o que
não
se verifica no caso concreto.

O
fortuito interno
, que enseja a responsabilização da instituição financeira,
caracteriza-se pela ocorrência de evento que, embora imprevisível, está inserido na atividade desenvolvida pelo fornecedor, constituindo risco inerente ao negócio.
Diferentemente, o fortuito externo, que exclui a responsabilidade do fornecedor, configura-se quando o evento danoso é estranho à atividade desenvolvida, não guardando relação com os riscos do empreendimento.

Nesse sentido,

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE FINANCEIRO DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO . TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIRO FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, fundado em golpe financeiro no qual houve transferência de valores da conta do consumidor à terceiros estelionatários. A sentença de improcedência se fundamentou na ausência de provas mínimas da alegação dos autores.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia gira em torno de saber se há responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pelos Apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O chamado golpe da falsa central telefônica ou golpe da falsa central de atendimento, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito externo.

Inexistência de nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano alegado .

A ausência de prova mínima e a não demonstração por parte dos autores acerca de qual seria o perfil econômico do cliente, justificam a improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "Em casos de transferência de valores decorrente de fraude por terceiros, afasta-se a responsabilidade civil da instituição financeira ." Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, 373. Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1000131-88.2022.8 .11.0006, 1026560-84.2022.8 .11.0041 (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10022980920238110050, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2024)

A responsabilização da instituição financeira, em hipóteses como a presente, sem a demonstração de falha concreta do serviço, implicaria a sua conversão em verdadeiro segurador universal contra toda e qualquer fraude praticada no mercado, resultado que não encontra respaldo no sistema jurídico vigente. A proteção do consumidor, embora ampla e necessária, não autoriza a supressão dos limites lógicos e normativos da responsabilidade civil.

Quanto à alegação de que o banco deveria ter bloqueado as transações subsequentes, em cumprimento à Resolução do Banco Central nº 147/2021, verifica-se que tal normativo estabelece parâmetros para o bloqueio cautelar de recursos oriundos de transações no âmbito do PIX quando houver suspeita de fraude. Contudo, a mera realização de transações sequenciais, por si só, não configura necessariamente uma situação suspeita, especialmente quando realizadas mediante reconhecimento facial e utilização de senha pessoal.

Ademais, conforme destacado pelo magistrado de primeiro grau, a instituição financeira disponibiliza aos seus clientes mecanismos de segurança adicionais, como a possibilidade de estabelecer limites para transações via PIX, os quais não foram utilizados pela apelante.

Considerando os fatos comprovados nos autos e a legislação aplicável, conclui-se que não foi demonstrado o defeito na prestação do serviço bancário nem o nexo causal indispensável à configuração do dever de indenizar. Ao revés, o conjunto probatório aponta para a ocorrência de evento externo à esfera de atuação da instituição financeira, suficiente para afastar sua responsabilidade.

Diante do exposto, não há como acolher a pretensão da apelante quanto à reparação dos danos materiais e morais alegados, impondo-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026